Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-45.2021.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO: 1004579-45.2021.8.11.0037

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO: [ESPÉCIES DE CONTRATOS, ACESSÃO]

RELATOR: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora
: [EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
,
EXMO. SR. DES. SEBATIÃO
BARBOSA FARIAS
]

Parte(s):

[VICENTE LIMA CORREIA - CPF: 229.375.015-91 (APELADO), ELETRONET S.A - CNPJ: 03.052.673/0001-83 (APELADO), ARTHUR MIGLIARI JUNIOR - CPF: 043.311.058-90 (ADVOGADO), MOHAMED MUSTAFA SOBRINHO - CPF: 280.264.928-03 (ADVOGADO), BERTOLINO RICARDO ALMEIDA - CPF: 042.917.876-00 (APELANTE), JOAO RAFAEL MIAO - CPF: 054.604.406-96 (ADVOGADO), ISMAR CABRAL MENEZES - CPF: 074.226.618-44 (ADVOGADO), MARCELO CARNEIRO - CPF: 905.414.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PROVIDO, UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA E
ERROR IN PROCEDENDO -
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA - REQUERIMENTO POR AMBAS AS PARTES - CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LOCALIZAÇÃO E TITULARIDADE DOS EQUIPAMENTOS - NECESSIDADE DA ANÁLISE TÉCNICA - DIREITO À PROVA - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E EFETIVIDADE DA JUSTIÇA - VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela empresa
Elig
Serviços de Telecomunicações contra sentença que determinou a posse definitiva dos bens, questionados no âmbito de contrato com a apelada Eletronet S.A., relacionados à distribuição de fibra ótica. A apelada alega que o apelante ameaça retirar os equipamentos que, segundo ela, permanecem sob sua posse, sustentando que não existem pendências
contratuais e que não foi provado o direito de propriedade sobre os bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em analisar a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial, essencial para a resolução da controvérsia sobre a titularidade e localização dos equipamentos em disputa, bem como sobre a necessidade dessa perícia para a produção de prova técnica imprescindível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de perícia técnica em matéria complexa, que envolve a titularidade e a localização dos bens, configura cerceamento de defesa, pois a análise dos documentos disponíveis nos autos não é suficiente para resolver a questão controvertida.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, quando a prova dos fatos depende de conhecimento técnico especializado, a perícia técnica é indispensável para a apuração da verdade material, e a sua não realização pode comprometer a justa resolução do litígio.

O direito à ampla defesa e ao contraditório, garantido pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe a adoção de todas as medidas necessárias para o pleno exercício da defesa, incluindo a produção de provas técnicas requeridas pelas partes.

A sentença recorrida fundamentou-se em provas insuficientes, sem atender à necessidade de uma avaliação técnica detalhada, o que configura
error
in procedendo
, por não ter esgotado as possibilidades de produção de provas essenciais ao convencimento do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indeferir a prova técnica imprescindível ao esclarecimento de fatos controvertidos configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação do julgamento.

A perícia técnica é indispensável quando a matéria exige conhecimento especializado para a correta avaliação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmera,

Apelação em Ação de Manutenção de Posse julgada procedente para determinar a posse definitiva dos bens existentes e necessários ao fornecimento do serviço essencial em todos os denominados
POPs
dos apelados.

O apelante argui
error
in procedendo
por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez não foi oportunizada a realização de perícia técnica,
pela qual poderia ser demonstrada a localização e a propriedade dos equipamentos
.

Sustenta que o indeferimento da prova comprometeu a instrução do processo, configurando cerceamento de defesa. Requer, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a produção da perícia.

Alega também que a sentença apresenta
error
in
judicando
, pois permitiu injustamente a posse dos apelados sobre os bens, mesmo sendo dele (apelante), impedindo seu acesso a eles, bem como o recebimento pelo uso dos mesmos pelos apelados.

Reitera que
“a perícia técnica é o único meio hábil a demonstrar que os equipamentos que estão sendo usados são os mesmos relacionados pelo requerido, como, também, a tecnologia empregada”
.

Diz que ambas as partes pleitearam referida prova, mas o Juízo de origem não se manifestou sobre tal pretensão.

Afirma que os equipamentos utilizados pela apelada Eletronet com base no Contrato n. ETS-86.2012 são de propriedade dele e de suas empresas (
Elig
Serviços de Telecomunicações Ltda. e Minas Mais Telecomunicações Ltda.), inclusive considerando a decisão proferida pela 16ª Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro/RJ, em que tais bens constam discriminados.

Destaca que a apelada suspendeu os serviços prestados a ele e à empresa
Elig
Serviços de Telecomunicações Ltda., justificando suposta inadimplência, e a referida empresa teve os contratos com seus clientes cancelados, tendo em vista o desligamento do sinal, e seus bens apropriados de forma indébita, o que configura atitude de má-fé.

Aponta ainda que a empresa apelada passou a prestar os serviços aos clientes do apelante, cometendo o crime de concorrência desleal.

Argumenta que nunca houve dívida ou qualquer inadimplemento (nem mesmo de origem tributária, cuja responsabilidade é da empresa apelada), tanto é que na Medida Cautelar n. 0061823-45.2015.8.19.0001, que tramitou na 35ª da Vara Cível da comarca do Rio de Janeiro/RJ, ficou assim decidido, mas a liminar que determinou o restabelecimento dos serviços não foi cumprida, de modo que de fevereiro a março de 2015 não há nenhum débito.

Ressalta que os apelados desrespeitaram dispositivos da Lei n. 9.472/97, bem como o previsto na Lei n. 12.965/2014, provocando danos à coletividade, pois deixaram milhões de consumidores finais sem acesso à internet banda larga, além de causar-lhe danos, visto que houve o
comprometimento de 100% do seu faturamento. Por isso sustenta que deve ser ressarcida dos prejuízos materiais sofridos pelo período de 2015 a 2021, a ser apurado em execução.

Assevera que a empresa apelada move Ações distintas com o mesmo objeto na tentativa de receber por dívida já adimplida.

Narra que o Juízo de origem desconsiderou as provas produzidas, entre elas a testemunhal, o RAT, bem como a declaração do ex-presidente da
Unotel
, que acompanhou todo o histórico de negociações entre as partes.

Enfatiza que o pedido de perícia formulado pelas partes não foi apreciado e que referida prova é imprescindível, sendo o único meio hábil a demonstrar que os bens que estão sendo usados são os mesmos por ele relacionados.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

A apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o apelante não comprovou a titularidade dos bens por meio de documentos idôneos. Pede a aplicação de multa por Embargos de Declaração protelatórios. (Id 205245921).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: FRANCISCO ANIS FAIAD, OAB/MT 3520/O E MARCELO BERTOLDO BARCHET, OAB/MT 5665/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, a apelada Eletronet S.A. ajuizou a demanda alegando que atua no ramo de distribuição de fibra ótica e possui 64 pontos de distribuição pelo país. Diz que realizou Contrato com a empresa
Elig
Serviços de Telecomunicações, da qual o apelante é representante, mas que ele tem ameaçado retirar seus equipamentos, que, na verdade são dela. Diz que não existe mais nenhuma pendência contratual com a
Elig
e que, tendo em vista que havia entrado em falência, encerrou os negócios com ela, e continua na posse dos equipamentos.

Afirma que,
“supondo que o réu tivesse qualquer direito em relação à autora, não há qualquer relação de bens para que eventual retirada pudesse ser realizada, não sendo possível sequer informar ao Juízo o bem determinado que o réu pretende apoderar-se de forma ilegal, devendo ser considerados, para este fim, todos os bens encontrados nos 64
POPs
colocados sob ameaça pelo réu”
.

Sustenta que o apelante não conseguiu comprovar a propriedade dos bens que alega serem seus e, por isso, requer a manutenção da sua posse sobre eles.

A demanda foi julgada procedente para determinar a posse definitiva dos bens existentes e necessários ao fornecimento do serviço essencial em todos os denominados
POPs
dos apelados.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E
ERROR IN PROCEDENDO

O apelante alega cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova pericial, essencial para a resolução do mérito da
demanda. A análise dos autos revela que a controvérsia gira em torno da titularidade e localização dos equipamentos, questões que exigem avaliação técnica.

A apelada requereu “
a realização de perícia
nos livros e documentos das partes, em especial nos livros contábeis do réu, o qual d
everá indicar detalhada e claramente quais são,
aonde
se encontram e na posse de quem estão
, sob pena de confissão”
(Id 205245796).

O apelante se manifestou nos autos para alegar que,
“caso ainda pairem dúvidas sobre a propriedade dos equipamentos
e do grave dano que a Autora está causando ao requerido, há quase 1 década,
a prova pericial poderá esclarecer tudo
.”
e mais,
"
Autor e réu já se manifestaram pela prova pericial
. Inclusive, na manifestação de Id 129353628 a autora, em Fl. 2”.
Por tudo isso, requer a perícia técnica em tecnologia e contábil (Id 205247191)

Os bens objeto da demanda constituem equipamentos de alta tecnologia utilizados na prestação de serviços de telecomunicação, com especificidades que extrapolam a capacidade de análise das provas documentais anexadas aos autos. A perícia técnica, por sua natureza, é o instrumento adequado para esclarecer os fatos controvertidos, especialmente considerando que ambas as partes apresentaram argumentos técnicos conflitantes.

O Juízo de primeiro grau, ao indeferir a realização da perícia, deixou de observar que a instrução probatória visa à apuração da verdade material, essencial para a prestação jurisdicional justa.

Dessa forma, conforme o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados a todas as partes, com os meios e recursos inerentes. O artigo 373 do Código de Processo Civil também estabelece o direito das partes de produzir provas que sustentem suas alegações. Assim, o indeferimento da perícia implicou evidente prejuízo ao apelante, impossibilitando o exercício pleno do direito de defesa.

A sentença recorrida incorreu em
error
in procedendo
ao fundamentar sua decisão em provas insuficientes, sem oportunizar a produção de elementos técnicos necessários. Como visto, o devido processo legal, previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, exige que o magistrado
exaura
as possibilidades de formação do convencimento com base em provas adequadas.

A ausência de análise técnica detalhada para identificar a localização e a propriedade dos equipamentos compromete a efetividade da tutela jurisdicional, além de colocar em dúvida a lisura da decisão, já que a titularidade dos bens não foi satisfatoriamente apurada.

O STJ possui entendimento consolidado sobre a indispensabilidade da perícia técnica quando a prova dos fatos depende de conhecimento especializado. A não realização dessa etapa, quando requerida pela parte interessada, representa flagrante violação ao princípio do contraditório e pode acarretar a nulidade da decisão.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE E ATO JURÍDICO PERFEITO. CLÁUSULA PREVENDO REAJUSTE POR MUDANÇA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 9.656/1998. DIREITO QUE SE INTEGROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DAS PARTES. APLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO SUPERVENIENTE, AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA (COGENTE), AFETANDO O PRÓPRIO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. INVIABILIDADE. TESE ACERCA DE INCORREÇÃO DA EVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES E DE QUE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS VISAM, DE MODO DISCRIMINATÓRIO (SEM RESPALDO ATUARIAL), A
INVIABILIZAR A PERMANÊNCIA DOS IDOSOS. QUESTÕES TÉCNICAS. JULGAMENTO DA CAUSA, SEM PRODUÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. A Corte local, mesmo em questão de reserva de perícia, inferiu em valoração eminentemente subjetiva - sem que tenha havido a necessária instrução processual - que os reajustes, previstos no contrato firmado entre as partes, não têm esteio atuarial. Consoante entendimento sufragado em recurso especial repetitivo 1.124.552/RS, julgado pela Corte Especial, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias de fato ou eminentemente técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. É dizer, quando o juiz ou o Tribunal, ad nutum, afirmar abusividade, sem antes verificar, no caso concreto, a ocorrência, há ofensa aos
arts
. 131, 333, 335 e 420 do CPC/1973 [correspondentes aos
arts
. 371, 373, 375 e 464 do CPC/2015]. 4. Em vista da constatação de que a matéria não é exclusivamente de direito e da inexistência de instrução processual, aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula n. 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que se apure concretamente eventual abusividade dos substanciosos percentuais de reajustes verificados, notadamente com a necessária produção de prova pericial atuarial. 5. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.805.598/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019,
DJe
de 11/6/2019.). (Sem destaque no original).

Conclui-se, portanto, que a instrução do feito carece de elementos técnicos imprescindíveis para o julgamento do mérito.

Nem se diga que se trata de matéria preclusa, pois além de envolver princípios constitucionais, ambas as partes pleitearam a referida prova, inclusive após a decisão que havia indeferido, reabrindo a discussão quanto à necessidade de sua realização ou não.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que seja realizada a perícia técnica solicitada.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(
1ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
SEBA
S
TIÃO
BARBOSA FARIAS

(
2
º

VOGAL

-

CONVOCADO
):

Peço vista dos autos
.

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes pares,

Na qualidade de vogal pedi vista dos autos.

Trata-se de recurso de a
pelação em Ação de Manutenção de Posse julgada procedente para determinar a posse definitiva dos bens existentes e necessários ao fornecimento do serviço essencial em todos os denominados
POPs
dos apelados.

Pois bem.

A parte recorrente defende que
o indeferimento da prova pericial comprometeu a instrução do processo, configurando cerceamento de defesa
.

Após detida análise dos autos entendo por bem acompanhar o relator.

O magistrado de primeira instância ao fundamentar a sentença assim se pronunciou:

“[...] Desse modo, a parte requerente deve ser mantida na posse dos referidos bens,
haja vista a ausência de demonstração pela parte requerida [apelante] de que teria direito a eles
. [
...]” (Id. 205247192, destaquei)

Ou seja, a procedência do pedido em favor da parte autora se deu em razão da ausência de provas da parte ré/apelante.

Destaco que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.

Destarte, é
possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto,
não lhe é permitido julgar de forma contrária ao pleito de uma parte por ausência de prova da mesma parte, quando não lhe foi oportunizada a produção,
notadamente quando há pedido específico
, pois tal situação caracteriza cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

É justamente o caso dos autos, pois, o apelante requereu a produção de prova, notadamente a pericial, para o fim de comprovar a sua tese. No entanto, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido e julgou a lide afastando o pleito inicial por falta de provas.

Portanto, inconteste o cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida pelo apelante e necessária ao deslinde da questão.

Com esses fundamentos, acompanho o relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para que seja realizada a perícia técnica solicitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,22/01/2025
.